Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual e condenar o requerido a restituir à parte autora o valor pago. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem a requerente, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais e materiais decorrentes de ausência de entrega do serviço de marcenaria contratado. Narrou que contratou a execução de projeto de marcenaria junto ao requerido, objetivando a construção de uma casinha de boneca para sua neta, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), de forma parcelada. Noticiou ter pagos duas parcelas, nos dias 22/02/2024 e 1/04/2024, totalizando o montante de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais). Aduziu que a partir do segundo pagamento, o requerido passou a ignorar suas mensagens e ligações, oportunidade em que a requerente, desde o mês 06/2024, informou sua intenção na rescisão do combinado e solicitou a devolução do dinheiro, porém não obteve acordo. Pugnou pela rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, bem como a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “o recorrido não se prontificou a resolver o problema, seja pela entrega do serviço ou restituição dos valores pagos, havendo desgastes, transtornos e humilhação, já que tentou solucionar a questão de forma extrajudicial diversas vezes, entretanto, sem êxito”.
5. O juízo singular declarou a rescisão contratual e determinou a restituição dos valores pagos. O objeto do recurso é apenas a eventual repercussão da conduta na esfera extrapatrimonial da autora.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, não estando comprovado nos autos que os transtornos sofridos foram aptos a ferir os direitos da personalidade da autora a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.